Tribunal: TJBA
Processo: 8015597-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015597-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA PALMA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO COM CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação imediata de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude em pedidos de reembolso apresentados pelas beneficiárias. A seguradora sustenta validade da rescisão contratual, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e existência de risco de dano reverso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera suspeita de fraude autoriza o cancelamento unilateral imediato de contrato de plano de saúde sem prévio procedimento que assegure defesa às consumidoras; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano.

III. Razões de decidir

A alegação de fraude demanda apuração adequada, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente investigação interna unilateral para justificar a rescisão de contrato de assistência à saúde mantido há longo período.

A controvérsia acerca da autenticidade de documentos utilizados em pedidos de reembolso exige dilação probatória, sendo inadequada, em sede sumária, a imposição da penalidade máxima às consumidoras sem esclarecimento definitivo dos fatos.

O cancelamento abrupto revela potencial abusividade à luz do CDC, especialmente quando atinge consumidoras idosas e pessoa com enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo.

Estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da controvérsia sobre a legitimidade da rescisão unilateral, e o perigo de dano reside no risco concreto à saúde e à continuidade do tratamento das agravadas.

Inexiste irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da demanda principal admite reparação posterior, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspeita de fraude em pedidos de reembolso não autoriza, por si só, o cancelamento unilateral imediato de plano de saúde sem prévia apuração com garantia de defesa ao consumidor. 2. Deve ser mantida tutela de urgência que restabelece plano de saúde quando presentes probabilidade do direito e risco concreto à saúde do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; CDC, art. 51, IV e XI; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.08.2022; TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015597-47.2026.8.05.0000, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada MARIA PALMA BARRETO, FERNANDA PALMA BARRETO e MARIETA LIMA PALMA FILHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA